Tribunal: CARF
Processo: 10805.000420/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.FATO GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
DECADÊNCIA.REGRA GERAL
Ausente a comprovação de antecipação do pagamento de tributo sujeito ao lançamento por homologação há que se aplicar a regra geral para o cômputo do decurso decadencial
NULIDADE DE DECISÃO NÃO VERIFICADA.AUSÊNCIA DE CAUSA
Não é nula a decisão administrativa que permita o amplo exercício de defesa e não incorra em causa de nulidade na forma da lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.

MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.000420/2006-88
ACÓRDÃO
2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO LAZZARINI MORETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.FATO GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
DECADÊNCIA.REGRA GERAL
Ausente a comprovação de antecipação do pagamento de tributo sujeito
ao lançamento por homologação há que se aplicar a regra geral para o
cômputo do decurso decadencial
NULIDADE DE DECISÃO NÃO VERIFICADA.AUSÊNCIA DE CAUSA
Não é nula a decisão administrativa que permita o amplo exercício de
defesa e não incorra em causa de nulidade na forma da lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
2
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
acatando a prejudicial de decadência para excluir os créditos relativos ao mês de dezembro de
2.000 e aos anteriores, com fundamento no art. 173, I do CTN.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 13/03/2006, fls. 181, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 170/177, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao anos-calendário 2000 a 2002, calculado em R$ 537.457,44, acrescido de Juros de
Mora de R$ 372.463,85 e Multa de Ofício de R$ 403.093,06, totalizando R$ 1.313.014,35, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal - TVF e planilha de
cálculo, fls. 156/169, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles
valores creditados em conta bancária sem origem comprovada. O lançamento foi precedido por
fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
08.1.14.00-2005-00142-8, fls. 02/07, de início em 25/08/2005, fls. 10, encerramento em
13/03/2006, fls. 178 e 181. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao amparo de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
3
intimações e respectivas respostas, Requisições de Movimentação Financeira – RMF, além de
cópia de extratos bancários, fls. 06/154.
Em apertada síntese a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão
do dinheiro recebido em contas bancárias de sua cotitularidade e analisar os extratos fornecidos,
lançou o crédito correspondente aos valores creditados naquela proporção de participação
informada pelo próprio fiscalizado:
(TVF)
12) à vista do citado artigo 42, os valores contidos no Anexo à intimação de
27/01/06 e extraídos dos extratos bancários devem ser tributados como omissão
de rendimentos, ressaltando-se que, relativamente às contas conjuntas de
depósitos no Banespa e HSBC, com o Sr.Wagner CateiIan Veloso, foram
considerados rendimentos do contribuinte o percentual de 80% dos valores ali
relacionados, e, relativamente à conta no Banco Real, reconheceu ser o efetivo
titular da conta, constando seu pai apenas como mera interposta pessoa,
conforme Termo de Declaração de 10/10/05;
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, representado por advogados,
instrumento a fls. 199/200 e a fls. 254/256, impugnou integralmente o crédito constituído em
12/04/2006, fls. 183/198, juntando cópia de documentos a fls. 204/253.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPOII julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 17-26.854, de 14/08/2008, fls.
259/275, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
Decadência.
Aplica-se a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo
decadência! a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Depósitos Bancários. Omissão de Rendimentos.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Empréstimo não comprovado - Mútuo.
Para a comprovação do depósito bancário como pagamento de empréstimo
concedido, há necessidade da efetiva comprovação da saída do numerário do
patrimônio do mutuante, respaldado pelo respectivo contrato ou da informação
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
4
nas declarações de ambos os contratantes, e da comprovação da quitação
efetuada pelo mutuário.
Lançamento de multa de Ofício de 75%.
Em consonância com a legislação em vigor, a apuração de omissão de
rendimentos enseja o lançamento da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
Juros de Mora. Taxa SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 29/08/2008, fls.
276/278.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/09/2008, fls. 284/299, representado por advogados, instrumento a fls.
255/256, o recorrente interpôs recurso voluntário, amparado com jurisprudência que cita, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Prejudicial de decadência dos créditos relativos aos meses de
janeiro a dezembro de 2.000 e de janeiro a fevereiro de 2.001
Entende o recorrente que aqueles créditos relativos aos meses de janeiro a
dezembro de 2.000, bem como também aqueles referentes a janeiro e fevereiro de 2.001 foram
atingidos pelo decurso decadencial, nos termos em que encerra o art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional – CTN, operando-se a partir do encerramento de períodos mensais de
ocorrência do fato gerador.
b. Preliminares
i. Nulidade de decisão por ignorar provas
Alega o Sr. GUSTAVO LAZZARINI MORETTI que o acórdão recorrido (i) a uma ignorou
prova constante dos autos e capaz de ilidir a presunção legal sobre a qual está fundamentada a
exação; (ii) a duas não fundamentou as razões da não aceitação dos elementos probatórios
trazidos pela defesa; tornando assim nulo o decidido por impedir o amplo exercício da defesa, nos
termos em que dispõe o art. 5o, LV e art. 93 da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, c/c art. 2o
da Lei no 9.748, de 1.999 e art. 131 do Código de Processo Civil, ferindo os princípios da motivação
e da ampla defesa.
ii. Nulidade do lançamento ao não excluir depósitos inferiores
a R$ 12.000,00
Insurge-se o recorrente contra a exação, estendendo-a nula, dada a sua ILIQUIDEZ e
INCERTEZA, em razão de não excluir os créditos depositados inferiores a R$ 12.000,00,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
5
desrespeitando o disposto no art. 849, §2o, II do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(Decreto no 3.000, de 1.999).

c. Mérito
i. Origem dos créditos - mútuos
O recorrente alega que aqueles depósitos em conta foram originados de
empréstimos realizados junto ao Banco Safra S/A, conforme consta dos extratos bancários
juntados (LIB.EMPR.MÚTUO).
ii. Multa aplicada de caráter confiscatório
Aduz que a sanção pecuniária exposta, multa de ofício de 75%, possui natureza
confiscatória, em desobediência ao disposto no art. 150, IV da CF/88.
d. Pedidos
O recorrente protestou por provas e solicitou a realização de diligências
suplementares, além da intimação no endereço dos patronos.
Ao final requereu o acatamento das razões recursais quanto à prejudicial de
decadência e as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, o provimento do recurso
voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço e passo a examinar a prejudicial de decadência e as preliminares de nulidade suscitadas.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.000 E DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2.001
Entende o recorrente que aqueles créditos relativos aos meses de janeiro a
dezembro de 2.000, bem como também aqueles referentes a janeiro e fevereiro de 2.001, foram
atingidos pelo decurso decadencial, nos termos em que encerra o art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional – CTN, operando-se a partir do encerramento de períodos mensais.
Primeiramente, há que se aplicar o precedente que abaixo transcrevo,
considerando que fato gerador do tributo em discussão, relativo à omissão de rendimentos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
6
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
De outra parte e tal como igualmente entendido pelo colegiado de piso, não
identifiquei nos autos prova de qualquer antecipação de pagamento, de modo a permitir a
aplicação do disposto no art. 150, §4o do CTN.
Deste modo, tendo o lançamento se aperfeiçoado em 13/03/2006, fls. 181, com a
ciência do auto de infração, os créditos relativos ao ano-calendário de 2.000, cujo dies a quo é
01/01/2001, com fundamento na regra geral, o art. 173, I do CTN, decaíram em 01/01/2006,
estando todos os demais hígidos quanto ao decurso decadencial.
Razão parcial.
III.
PRELIMINARES
a. Nulidade de decisão por ignorar provas
Alega o Sr. GUSTAVO LAZZARINI MORETTI que o acórdão recorrido (i) a uma ignorou
prova constante dos autos e capaz de ilidir a presunção legal sobre a qual está fundamentada a
exação; (ii) a duas não fundamentou as razões da não aceitação dos elementos probatórios
trazidos pela defesa; tornando assim nulo o decidido por impedir o amplo exercício da defesa, nos
termos em que dispõe o art. 5o, LV e art. 93 da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, c/c art. 2o
da Lei no 9.748, de 1.999 e art. 131 do Código de Processo Civil, ferindo os princípios da motivação
e da ampla defesa.
A meu sentir o duplo argumento se traduz em puro inconformismo com o decidido
na origem, pois o voto condutor do acórdão traz claramente as razões pelas quais entendeu que
as provas trazidas em sede de defesa não foram suficientes para desfazer a presunção legal de
omissão de rendimentos, nos termos em que rege o fundamento da exação, caput do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1.996, haja vista não serem, no sentir daquele colegiado, hábeis e idôneas.
De outra parte também não identifico qualquer nulidade na decisão recorrida,
conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, haja vista o claro exercício de defesa.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento ao não excluir depósitos inferiores a R$
12.000,00
Insurge-se o recorrente contra a exação, estendendo-a nula, dada a sua ILIQUIDEZ e
INCERTEZA, em razão de não excluir os créditos depositados inferiores a R$ 12.000,00,
desrespeitando o disposto no art. 849, §2o, II do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(Decreto no 3.000, de 1.999).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
7
Reparo algum há a fazer no lançamento quanto ao ponto, pois que, nos termos do
precedente abaixo que adoto como razão de decidir e com base no caso concreto, conforme
descrito no TVF, os créditos em conta ultrapassaram com bastante folga R$ 80.000,00 no
respectivo ano-calendário:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Súmula CARF no 61)
(TVF)
2) com base na magnitude dos recursos financeiros movimentados nos anos
calendários de 2000, 2001 e 2002, respectivamente, de R$ 2.234.806,90, R$
3.335.499,87 e R$ 3.828.726,31, e por não constar entrega de declaração de
rendimentos para os referidos anos, intimei o contribuinte, através do Termo de
Início de Fiscalização de 22/08/05; à comprovar , a origem dos valores
depositados/creditados em sua conta corrente n. 046410-2, do Banespa,
conforme relação anexa àquele Termo, bem como a apresentar os extratos
bancários referentes a outras instituições financeiras;
Ademais ainda acrescento que a exação cumpre rigorosamente os requisitos legais
de validade, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, não incorrendo naquelas
causas de nulidade previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
a. Origem dos créditos - mútuo
O recorrente alega que aqueles depósitos em conta foram originados de
empréstimos realizados junto ao Banco Safra S/A, conforme consta dos extratos bancários
juntados (LIB.EMPR.MÚTUO).
Mister ressaltar que a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos
recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na
dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
8
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos, que se resumem a simples extratos bancários, não comprovam a origem
lícita dos valores depositados, de modo claro e individualizado, conforme o rigor da lei. Para
além disso e com base no próprio argumento do recorrente, não localizei no processo uma
mínima comprovação quanto a mútuos, tal como contratos ou outros elementos.
Sem razão.
b. Multa confiscatória
Aduz que a sanção pecuniária exposta, multa de ofício de 75%, possui natureza
confiscatória, em desobediência ao disposto no art. 150, IV da CF/88.
Com efeito, a autoridade tão somente aplicou o disposto no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1.996, donde adoto o precedente abaixo como ratio decidendi:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
V.
CONCLUSÃO
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000420/2006-88
9
Quanto ao pedido de realização de diligência, tenho-o por descabido; indefiro
também o protesto por provas, pois há no processo administrativo fiscal momento determinado
para isto, conforme art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, resguardadas aquelas exceções previstas nas alíneas de citado parágrafo que não
se verificam, in casu.
Quanto ao pedido de intimação no endereço dos advogados, aplico o precedente
abaixo:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
Por derradeiro, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e prover
parcialmente o recurso voluntário interposto, acatando a prejudicial de decadência para excluir os
créditos relativos ao mês de dezembro de 2.000 e aos anteriores, com fundamento no art. 173, I
do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 311
DF CARF MF
Original